Tribunal: TJDFT
Processo: 0731955-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0731955-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WILLIAN UAQUI DA CRUZ D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública, que, nos autos do Processo no 0705854-73.2021.8.07.0018, em que litiga com WILLIAN UAQUI DA CRUZ, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para suspender a exigibilidade do crédito tributário relativo ao imposto de renda (ID 1016166). Em suas razões recursais (ID 29676909), o agravante aduz, em síntese, que há vedação à concessão de tutela de urgência em face da fazenda pública que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. Aduz que a cegueira monocular não se enquadra no disposto no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88 c/c o art. 30 da Lei 9.250/95. Assevera que embora o C. Superior Tribunal de Justiça tenha reconhecido que o portador de cegueira monocular faz jus à isenção do Imposto de Renda e, ainda, que a prova da cegueira não dependa de Laudo Médico Oficial, certo é que os laudos juntados aos autos apontam que o requerente é cego do olho esquerdo, mas que não apresenta acuidade visual nos termos definidos pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, apoiado na Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial da Saúde, já que a acuidade visual aferida no olho direito é da ordem de 20/23, razão pela qual não é possível diagnosticar o autor como portador de cegueira monocular para fins de isenção tributária, demandando a dilação probatória para comprovação da alegação. Argui estar presente o perigo da demora de forma inversa, razão pela qual deve ser concedido efeito suspensivo ao recurso. Requer, ao final, a reforma da decisão agravada para indeferir o pedido de tutela de urgência. Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Isto porque, ao contrário do que assevera o agravante, restou demonstrado nos autos de origem que o agravado é portador de visão monocular, conforme se infere do relatório médico (ID 100752932 - pág. 5), in verbis: O senhor Willian Uaqui da Cruz, teve histórico de melanoma em março de 1998, onde foi submetido a remoção do olho direito, sendo colocado prótese após a enucleação com implante de hidroxiapatita e restando apenas a visão do olho esquerdo. O Sr. Willian possui apenas visão monocular que provoca incapacidade laboral do ponto de vista oftalmológico. Portanto, solicito a devida atenção com o mesmo Visão monocular apenas do olho esquerdo que inclusive necessita de correção visual (óculos ou lente de contato). Sobre o tema - cegueira monocular - destaque-se o seguinte julgado do STJ: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PORTADORES DE MOLÉSTIA GRAVE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ART. 6o, XIV, DA LEI 7.713/1988. CEGUEIRA MONOCULAR. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 1. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fático-jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar o entendimento legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. 2. A parte recorrente restringiu-se a transcrever as ementas dos acórdãos apontados como paradigmas, não demonstrando a existência do dissídio jurisprudencial sobre a matéria, com a menção das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. 3. É assente no STJ que o art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988 não faz distinção entre cegueira binocular e monocular para efeito de isenção do Imposto de Renda Pessoa Física. Precedentes: REsp 1.553.931/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 2.2.2016; AgRg no REsp 1.517.703/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 1o.7.2015; AgRg nos EDcl no REsp 1.349.454/PR, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 30.10.2013. 4. Incidência da Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 5. Recurso Especial não provido. (REsp 1755133/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 13/11/2018) Por outro lado, no que tange à existência de vedação para a concessão de tutela de urgência em face da fazenda pública que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação, observo que se trata de causa de natureza previdenciária, apta a afastar a vedação aduzida, de acordo com entendimento fixado na súmula 729/STF, exigindo-se, contudo, o exame da razoabilidade da medida, o que, salvo melhor juízo, restou demonstrado de plano pelo agravado nos autos de origem. Vê-se, portanto, que foi comprovada a probabilidade do direito, sendo importante consignar que também se faz presente o perigo da demora, uma vez que a manutenção dos descontos na aposentadoria do agravado poderá lhe causar danos irreparáveis ou de difícil reparação, tendo em vista o fato de incidir sobre verba de natureza alimentar. Neste contexto, não há que falar em dano inverso ou em vedação à concessão da tutela de urgência, uma vez que foram preenchidos os requisitos necessários à concessão do pedido. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da presença da probabilidade do direito alegado e de perigo da demora, deve ser indeferido o pedido liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 6 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator